Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719168-35.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. RECORRIDO: LIANA LIDIANE PACHECO DANI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. PROCESSO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento da perda superveniente do interesse processual nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. 2. O Juízo de Primeiro Grau condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: i) a nulidade da sentença por violação ao art. 10 do Código de Processo Civil; ii) a distribuição dos ônus da sucumbência de acordo com o princípio da causalidade; iii) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa em ação com valor da causa elevado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. O art. 10 do Código de Processo Civil proíbe o Juiz de decidir lastreado em fundamento a respeito do qual as partes não tiveram a oportunidade de manifestarem-se nos autos. 5. A parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência de acordo com o princípio da causalidade. 6. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) somente pode ser utilizada de forma subsidiária quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo. Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. 7. O Código de Processo Civil de 2015 reduziu a aplicação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade do julgador na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, ao estabelecer uma ordem objetiva e sucessiva dos parâmetros a serem adotados. 8. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença por consistir em matéria de ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há violação ao art. 10 do Código de Processo Civil se o Juízo intima a parte a se manifestar sobre a possibilidade de extinção do feito e obtém a sua anuência antes da prolação da sentença terminativa. 2. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) somente pode ser utilizada de forma subsidiária quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo. Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O Código de Processo Civil de 2015 reduziu a aplicação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade do julgador na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, ao estabelecer uma ordem objetiva e sucessiva dos parâmetros a serem adotados. 4. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença por consistir em matéria de ordem pública.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o. Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.076/STJ. Acrescente-se que, contra o acórdão supramencionado, a parte recorrente opôs embargos de declaração, julgados monocraticamente pelo eminente Desembargador Relator HÉCTOR VALVERDE SANTANNA (ID 71412219). O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, alega que o órgão julgador, ao alterar de ofício a base de cálculo dos honorários de sucumbência, promoveu o agravamento da situação da instituição financeira, única a recorrer da sentença, incorrendo na proibição da reformatio in pejus. Nesse aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJDFT e do STJ para demonstrá-lo. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada FABÍOLA BORGES DE MESQUITA – OAB/DF 57667. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação da insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois, contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir. Isso porque “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Além disso, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Nesse sentido, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 72216094. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003